Tribunal: TJMT
Processo: 0000729-35.2008.8.11.0108
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000729-35.2008.8.11.0108
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADILSON ALVES VITOR - CPF: 978.476.401-63 (EMBARGADO), CARMEM CRISTINA GARBOSSA - CPF: 931.039.809-49 (ADVOGADO), ADRIANA APARECIDA MACEDO DA SILVA - CPF: 183.769.458-31 (EMBARGANTE), EVANDRO LUIZ MACEDO DE SOUZA (EMBARGADO), ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - CPF: 250.672.008-12 (ADVOGADO), LUCIANO SILLES DIAS - CPF: 266.211.538-64 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO MACEDO DE SOUZA (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ADRIANA APARECIDA MACEDO DA SILVA e ANDRE RICARDO MACEDO DE SOUZA, representados pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra acórdão que negou provimento à apelação interposta por ADILSON ALVES VITOR em ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis. Os embargantes apontam omissão quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC, tendo em vista a sucumbência recursal do embargado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, quando mantida a sucumbência do recorrente e constatada a omissão do acórdão quanto a esse ponto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 85, §11, do CPC impõe ao tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios quando do julgamento de recurso, em razão do trabalho adicional realizado pelo advogado da parte vencedora.

A omissão no acórdão embargado quanto à majoração dos honorários caracteriza vício sanável por meio dos embargos de declaração, conforme previsto no artigo 1.022, II, do CPC.

Considerando o valor inicialmente fixado na sentença (R$ 3.000,00), a majoração em R$ 1.000,00 revela-se proporcional, atendendo aos critérios do art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

O tribunal deve majorar os honorários advocatícios em grau recursal, quando mantida a sucumbência do recorrente, em atenção ao art. 85, §11, do CPC.

A omissão do acórdão quanto à majoração de honorários autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

ED

0000729-35.2008.8.11.0108

ADRIANA APARECIDA MACEDO DA SILVA XADILSON ALVES VITOR

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por ADRIANA APARECIDA MACEDO DA SILVA e ANDRE RICARDO MACEDO DE SOUZA, representados pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
com o fito de reformar o
acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto por ADILSON ALVES VITOR.

Os embargantes alegam omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, conforme previsto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Sustentam que, tendo sido o embargado sucumbente no recurso, caberia a majoração dos honorários fixados em primeira instância, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

V
erifico que assiste razão aos embargantes.

O acórdão embargado, ao negar provimento ao recurso de apelação interposto por Adilson Alves Vitor, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos na ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis, não se manifestou sobre a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Com efeito, o artigo 85, §11, do Código de Processo Civil estabelece expressamente que "
o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
".

Trata-se de norma cogente que impõe ao tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios quando do julgamento de recursos, em razão do trabalho adicional realizado pelo advogado da parte vencedora em grau recursal.

No caso, os embargantes, representados pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, sagraram-se vencedores no julgamento do recurso de apelação, uma vez que esta Câmara negou provimento ao apelo do embargado. Assim, faz-se necessária a fixação dos honorários recursais em favor da Defensoria Pública, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, e da Súmula 98 do STJ.

Conforme se verifica da sentença de
origem
, os honorários advocatícios foram fixados em R$ 3.000,00. Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, a natureza e importância da causa, o tempo exigido para o serviço, e os demais critérios estabelecidos no artigo 85, §2º, do CPC, entendo razoável a majoração dos honorários advocatícios em R$ 1.000,00
,
totalizando R$ 4.000,00.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração
,
para majora
r
os honorários advocatícios fixados na sentença
para
R$ 4.000,00
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025